Tribunal: TJSP
Processo: 2250642-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA – Remessa de processo às Varas do Juizados Especial da Fazenda Pública – Possibilidade de interposição de agravo de instrumento – Taxatividade mitigada – Tese fixada no julgamento do REsp no 1704520 – Cálculo do valor da causa que deve ser realizado de acordo com o critérios previstos no art. 2o, caput e § 2o da Lei no 12.153/09 – Análise da competência que deve levar em conta o

Ementa:
COMPETÊNCIA – Remessa de processo às Varas do Juizados Especial da Fazenda Pública – Possibilidade de interposição de agravo de instrumento – Taxatividade mitigada – Tese fixada no julgamento do REsp no 1704520 – Cálculo do valor da causa que deve ser realizado de acordo com o critérios previstos no art. 2o, caput e § 2o da Lei no 12.153/09 – Análise da competência que deve levar em conta o número de litisconsortes ativos facultativos – Tese fixada no julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
~ Agravo de Instrumento no 2250642-95.2019.8.26.0000 voto 26003
Registro: 2020.0000089995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2250642-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TUNEO ISHIMARU
(JUSTIÇA GRATUITA), ADILSON AUGUSTO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA),
ANGELO
COSTA
MORALES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANGELO
PAULO
COLLAVITTI (JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDIO APARECIDO BRAZ (JUSTIÇA
GRATUITA), CLÉLIA APARECIDA DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), CLÓVIS
ALBERTO ROSA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ELIANA DE CÁSSIA
ZANDONADI
VASCONCELOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ELIANE
MARIA
TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA), MAURILIO RODRIGUES DE MORAIS
(JUSTIÇA GRATUITA), IRENE CONCEIÇÃO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
JAIR ROBERTO MARCONATO (JUSTIÇA GRATUITA), JANETE ANDREOTTO
(JUSTIÇA GRATUITA), LUCIO FAGUNDES (JUSTIÇA GRATUITA), MÁRCIA
CRISTINA AMORIM CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA CAZINI DE GODOY (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA ARGENTINA NUNES DE MATTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA PAULA MARTINS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), MARILDA DE
SOUZA PIMENTEL (JUSTIÇA GRATUITA), ROSANA MARIA DE SOUZA PINTO
(JUSTIÇA GRATUITA), SANDRA DE SOUZA ALBINO (JUSTIÇA GRATUITA),
SANDRA MADEIRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), SIMONE VALENTE
JORGE (JUSTIÇA GRATUITA), SOLANGE DE GODOY ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA), SONIA DE ALMEIDA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), YARA YATIYO
YASSUDA (JUSTIÇA GRATUITA), ZÉLIA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO
(JUSTIÇA GRATUITA), ISABEL FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
NEUSA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
~ Agravo de Instrumento no 2250642-95.2019.8.26.0000 voto 26003
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2250642-95.2019.8.26.0000
AGTES.: TUNEO ISHIMARU, ADILSON AUGUSTO SOARES, ÂNGELO COSTA MORALES,
ÂNGELO PAULO COLLAVITTI, CLAUDIO APARECIDO BRAZ, CLÉLIA APARECIDA DE
PAULA, CLÓVIS ALBERTO ROSA DE OLIVEIRA, ELIANA DE CÁSSIA ZANDONADI
VASCONCELOS, ELIANE MARIA TRINDADE, MAURILIO RODRIGUES DE MORAIS, IRENE
CONCEIÇÃO DE SOUZA, JAIR ROBERTO MARCONATO, JANETE ANDREOTTO, LÚCIO
FAGUNDES, MÁRCIA CRISTINA AMORIM CHAGAS, MARCOS DA SILVA, MARIA
APARECIDA CAZINI DE GODOY, MARIA ARGENTINA NUNES DE MATTOS, MARIA
PAULA MARTINS DE SOUZA, MARILDA DE SOUZA PIMENTEL, ROSANA MARIA DE
SOUZA PINTO, SANDRA DE SOUZA ALBINO, SANDRA MADEIRA DA COSTA, SIMONE
VALENTE JORGE, SOLANGE DE GODOY ALMEIDA, SÔNIA DE ALMEIDA CRUZ, YARA
YATIYO YASSUDA, ZÉLIA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, ISABEL FERREIRA DA SILVA
e NEUSA MARIA DA SILVA
AGDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 26003
Juiz: José Gomes Jardim Neto
COMPETÊNCIA Remessa de processo às Varas do Juizados
Especial da Fazenda Pública Possibilidade de interposição de
agravo de instrumento Taxatividade mitigada Tese fixada no
julgamento do REsp no 1704520 Cálculo do valor da causa que
deve ser realizado de acordo com o critérios previstos no art. 2o,
caput e § 2o da Lei no 12.153/09 Análise da competência que
deve levar em conta o número de litisconsortes ativos facultativos

Tese
fixada
no
julgamento
do
IRDR
no 0037860-45.2017.8.26.0000 Recurso não provido.
Agravo de instrumento contra a decisão de fls. 197-198
(fls. 180-181 dos autos de origem), que determinou a redistribuição do processo para as
Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Recorrem os autores alegando caber agravo de instrumento na
hipótese, nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema no 988 dos Recursos
Repetitivos. Sustentam que não se aplica ao caso a tese fixada no julgamento do Tema
no 17 do IRDR porque o pedido é ilíquido. Acrescentam que, como as parcelas vencidas ao
longo do processo serão incluídas na condenação, não é possível saber no momento do
ajuizamento o valor da condenação. Invocam os arts. 38, parágrafo único e 52, I da Lei
no 9.099/95 e 27 da Lei no 12.153/09 e julgados que acolheram suas teses em casos
semelhantes. Argumentam que os litigantes têm o poder se escolher o rito de tramitação de
seus processos. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento
do recurso para reformar a decisão agravada para determinar o prosseguimento do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
~ Agravo de Instrumento no 2250642-95.2019.8.26.0000 voto 26003
perante a 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 1-11).
Recurso tempestivo, que dispensa preparo (fl. 147) e processado
sem efeito suspensivo (fl. 203); sem contraminuta.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por TUNEO ISHIMARU,
ADILSON AUGUSTO SOARES, ÂNGELO COSTA MORALES, ÂNGELO PAULO COLLAVITTI,
CLAUDIO APARECIDO BRAZ, CLÉLIA APARECIDA DE PAULA, CLÓVIS ALBERTO ROSA
DE OLIVEIRA, ELIANA DE CÁSSIA ZANDONADI VASCONCELOS, ELIANE MARIA
TRINDADE, MAURILIO RODRIGUES DE MORAIS, IRENE CONCEIÇÃO DE SOUZA, JAIR
ROBERTO MARCONATO, JANETE ANDREOTTO, LÚCIO FAGUNDES, MÁRCIA CRISTINA
AMORIM CHAGAS, MARCOS DA SILVA, MARIA APARECIDA CAZINI DE GODOY, MARIA
ARGENTINA NUNES DE MATTOS, MARIA PAULA MARTINS DE SOUZA, MARILDA DE
SOUZA PIMENTEL, ROSANA MARIA DE SOUZA PINTO, SANDRA DE SOUZA ALBINO,
SANDRA MADEIRA DA COSTA, SIMONE VALENTE JORGE, SOLANGE DE GODOY
ALMEIDA, SÔNIA DE ALMEIDA CRUZ, YARA YATIYO YASSUDA, ZÉLIA FERREIRA DO
ESPIRITO SANTO, ISABEL FERREIRA DA SILVA e NEUSA MARIA DA SILVA para condenar
a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a apostilar as diferenças decorrentes do cálculo
dos quinquênios sobre as verbas indicadas às fls. 30-34 e ao pagamento das diferenças
vencidas.
Narram os autores que são funcionários públicos estaduais, mas
que nem todas as verbas de caráter remuneratório que percebem integram as bases de
cálculos dos quinquênios. Preliminarmente, o STJ já fixou a tese de que a taxatividade do
rol do art. 1.015 do CPC pode ser mitigada quando o julgamento da questão em sede de
apelação for inútil:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.1
Em outras ocasiões, a mesma Corte já decidiu que uma das
hipóteses que justifica a mitigação da taxatividade é exatamente a decisão que decide sobre
competência, como é o caso:
1 Corte Especial, REsp no 1704520, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 5.12.2018, DJe 19.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
~ Agravo de Instrumento no 2250642-95.2019.8.26.0000 voto 26003
“1. É cabível agravo de instrumento para impugnação de decisão
interlocutória que decide sobre competência, conferindo-se interpretação
analógica ou extensiva ao inciso III do art. 1.015 do CPC/2015”.2
Diante disso, é o caso de conhecer o recurso. No mérito, o art. 2o,
caput e § 2o da Lei no 12.153/09 estabelece os critérios, relativos ao valor da causa, que
fixam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento da
causa:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de
competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas
e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo”.
Não importa, ao contrário do que alegam os agravantes, que o valor
da causa calculado de acordo com os critérios previstos no art. 2o, § 2o da Lei no 12.153/09
seja inferior ao valor da eventual condenação. Se o valor da causa calculado de acordo com
esses critérios for inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a competência para julgamento
da causa é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Ademais, é necessário levar em conta que, por se tratar de processo
com litisconsórcio ativo facultativo, o valor da causa, para fins de atribuição de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser analisado de acordo com
a tese fixada no julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000:
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa
deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o., “Caput” -
Lei Federal no 12.153/2009)”.3
Incumbia aos agravantes, portanto o ônus de demonstrar que a
soma das parcelas vencidas somadas à 12 (doze) primeiras parcelas vincendas das
pretensões de cada um deles resultava em valor superior a 1.800 (mil e oitocentos) salários
mínimos, já que são 30 (trinta) os autores. Não tendo se desincumbido, nem mesmo em
2 4a Turma, AgInt no AREsp no 1309300, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do
TRF 5a Região), j. 18.9.2018, DJe 27.9.2018.
3 Turma Especial de Direito Público, rel. Des. TORRES DE CARVALHO, rel. p/ o Acórdão Des. FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 26.4.2019, DJe 19.6.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
~ Agravo de Instrumento no 2250642-95.2019.8.26.0000 voto 26003
sede recursal, desse ônus, é o caso de manter a decisão agravada; anoto ainda que os
autores dispõem dos elementos necessários a, desde já, realizar o cálculo preciso do valor
da causa.
Os arts. 38, parágrafo único e 52, I da Lei no 9.099/95 (bem como o
art. 27 da Lei no 12.153/09, que a eles remete), invocados nas razões recursais, dispõem
sobre a necessidade de as sentenças serem líquidas e não sobre os critérios que definem a
competência dos Juizados Especiais. Igualmente, não existe o direito, também invocado
nas razões recursais, dos litigantes de escolher o rito de tramitação de seus processos; a
fixação de competência atende aos interesses da Administração da Justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator